Tribunal: TJES
Processo: 5014651-46.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014651-46.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DE FATIMA CAETANO
APELADO: LUIZ CARLOS TEIXEIRA GOMES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5014651-46.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA DE FATIMA CAETANO

APELADO: LUIZ CARLOS TEIXEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RECEBIDO POR FUNGIBILIDADE). HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou a ré pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), consistente em desferir golpe de faca contra seu companheiro após discussão motivada por consumo de drogas. A defesa interpôs, equivocadamente, recurso de Apelação, pleiteando a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte por ausência de animus necandi ou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para receber Apelação como Recurso em Sentido Estrito; (II) definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa para autorizar a absolvição sumária; (III) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta na fase de pronúncia; (IV) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de Apelação como Recurso em Sentido Estrito quando observada a tempestividade e inexistente erro grosseiro ou má-fé, permitindo o conhecimento da insurgência contra a decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, vigendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.

A absolvição sumária com base na legítima defesa exige prova cabal e irretorquível; havendo versões conflitantes nos autos e dúvidas sobre a moderação dos meios ou a injustiça da agressão, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável nesta etapa processual quando a região atingida (tórax/coração) e o instrumento utilizado (faca) indicam, em tese, a possibilidade de dolo de matar (animus necandi), cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do elemento subjetivo.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes; existindo suporte probatório mínimo quanto à motivação por drogas (motivo fútil) e ao ataque súbito (recurso que dificultou a defesa), deve-se manter a integridade da acusação para análise dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A dúvida razoável sobre a excludente de ilicitude na fase de pronúncia impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A desclassificação da conduta na fase de pronúncia somente é cabível se houver certeza absoluta da inexistência de animus necandi.

As qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser preservadas na pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413 e art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, RSE 0705934-50.2024.8.07.0012, Segunda Turma Criminal, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 08.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5014651-46.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA DE FATIMA CAETANO

APELADO: LUIZ CARLOS TEIXEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso interposto por Maria de Fátima Caetano em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que a pronunciou a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a inicial que, na data de 28 de setembro de 2022 , no município de Cachoeiro de Itapemirim, a recorrente, após discussão motivada pelo consumo de drogas, teria desferido golpe de arma branca (faca) contra a região torácica de seu companheiro, Luiz Carlos Teixeira Gomes, causando-lhe a morte imediata.

No recurso, a Defesa requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, visando à absolvição sumária ou impronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, alegando ausência de animus necandi. Alternativamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia, sustentando que a análise aprofundada da legítima defesa compete ao Conselho de Sentença e que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Sócrates de Souza, opina primeiramente pelo conhecimento do recurso através da fungibilidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a pronúncia da ré nos termos da denúncia.

Inicialmente, impende registrar questão de ordem processual referente à admissibilidade.

A defesa interpôs recurso de Apelação Criminal contra a decisão de pronúncia, ato judicial que desafia, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Recurso em Sentido Estrito.

Todavia, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e à instrumentalidade das formas, recebo a insurgência como
Recurso em Sentido Estrito
.

Presentes a tempestividade e inexistindo erro grosseiro capaz de impedir o conhecimento da matéria, adoto o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.219.

Superada a prelibação, adentro o mérito.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que submeteu Maria de Fátima Caetano a julgamento popular pela prática, em tese, de homicídio qualificado contra seu companheiro, Luiz Carlos Teixeira Gomes.

Consabido que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), ou seja, não se exige, nesta etapa, certeza absoluta quanto à autoria ou dolo, bastando o convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutável nos autos. O Laudo de Exame Cadavérico atesta o óbito decorrente de ferimento perfuroinciso no hemitórax esquerdo, atingindo o coração. Corrobora tal prova técnica o Laudo de Local de Morte Violenta e o Boletim Unificado, demonstrando a existência do fato criminoso.

No tocante à autoria, emergem indícios suficientes que apontam a recorrente como autora do golpe fatal. A própria ré confessou a prática do ato em sede policial e judicial, embora alegue tê-lo feito sob forte emoção e temor.

Ademais, a prova oral judicializada reforça os indícios. O policial militar Fábio Daros Dias asseverou ter encontrado a vítima caída e a ré no local, tendo esta assumido a autoria. As testemunhas Alvara Valéria Gomes e Kátia Márcia Costa da Silva confirmaram o histórico de desentendimentos e a confissão da acusada.

A tese defensiva de legítima defesa não se mostra, neste momento, estreme de dúvidas. Para a absolvição sumária nesta fase, exige-se prova inequívoca, cabal e irretorquível da excludente de ilicitude. Havendo versões conflituosas ou dúvida sobre a moderação dos meios e a injustiça da agressão, impõe-se a submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido:

"(...). 4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas. 5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese de legítima defesa ou a desclassificação por ausência de animus necandi, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. lV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 0705934-50.2024.8.07.0012; Ac. 2055421; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 08/10/2025; Publ. PJe 21/10/2025)".

No caso em tela, a dinâmica descrita — golpe único em região vital durante discussão por drogas — não permite afastar, de plano, a competência dos jurados. A avaliação se a reação foi proporcional ou se havia agressão atual e injusta demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inviável em sede de pronúncia.

Igualmente inviável, nesta quadra, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. O animus necandi (intenção de matar) deve ser aferido pelo Conselho de Sentença. A região atingida (tórax/coração) e o instrumento utilizado (faca) constituem indícios que, em tese, compatibilizam-se com o dolo de matar, ainda que eventual, impedindo a subtração da causa do seu juízo constitucional.

Por fim, no que tange às qualificadoras, prevalece o entendimento de que sua exclusão na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou descabidas.

A qualificadora do motivo fútil encontra lastro indiciário na prova de que o crime teria sido motivado por desentendimento acerca do consumo de drogas. De igual modo, o recurso que dificultou a defesa da vítima ampara-se na narrativa de que o ofendido, sob efeito de entorpecentes e desarmado, teria sido surpreendido por ataque frontal e súbito, reduzindo suas chances de reação.

Nesse sentido, existindo suporte probatório mínimo, cabe aos jurados decidir sobre a incidência das qualificadoras imputadas na denúncia e mantidas na decisão recorrida.

Assim, verificada a prova da materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, bem como não restando comprovadas de plano as teses defensivas, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, aplicando o princípio da fungibilidade para recebê-lo como Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que pronunciou a ré Maria de Fátima Caetano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.